Tribunal: TJES
Processo: 5021838-08.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021838-08.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGER SANZIO SOARES DE ALMEIDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO. NARRA A PARTE AUTORA QUE TEVE SUSPENSO SEU DIREITO DE DIRIGIR SEM QUE HOUVESSE, DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE LHE IMPÔS TAL PENA. DEFENDE AINDA QUE OCORREU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA PENA APLICADA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A SENTENÇA RECORRIDA APONTA QUE NÃO HOUVE PRESCRIÇÃO QUANTO À PENALIDADE APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, UMA VEZ QUE O AUTOR TERIA SIDO ADEQUADAMENTE NOTIFICADO DA DECISÃO E PENALIDADE QUE LHE FOI IMPOSTA. TODAVIA, VERIFICO QUE, APESAR DE CONSTAR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO O NÚMERO DE RASTREAMENTO DAS CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS AO AUTOR, O RÉU NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DA CIENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA QUANTO À SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DEMAIS PENALIDADES. NÃO FORAM JUNTADOS AOS PRESENTES AUTOS OS AVISOS DE RECEBIMENTO OU RASTREAMENTOS QUE APONTEM A ENTREGA DAS NOTIFICAÇÕES, DE SORTE QUE NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR QUE HOUVE EFETIVA ENTREGA AO AUTOR. O CTB, EM SEU ART. 282, § 1º, APONTA AS HIPÓTESES EM QUE A NOTIFICAÇÃO É TIDA COMO VÁLIDA, AINDA QUE NÃO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO. ASSIM, É IMPRESCINDÍVEL VERIFICAR O RESULTADO DAS TENTATIVAS DE ENTREGA PARA CONSIDERAR QUE A NOTIFICAÇÃO EFETIVAMENTE É VÁLIDA. EM CASO ANÁLOGO, ASSIM DECIRIU O TJES: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DA CNH - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AR DEVOLVIDO MOTIVO ‘NÃO PROCURADO’ – ENDEREÇO CORRETO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL - RECURSO PROVIDO.
1 - Segundo a Resolução nº 182⁄2005 do Contran, a penalidade de suspensão do direito de dirigir somente poderá ser aplicada após a instauração de processo administrativo (art. 8º).

2 - Prevê o art. 10 da citada resolução, instaurado o processo, deverá ser expedida notificação ao infrator através de remessa postal ou meio tecnológico hábil, dando ciência da instauração bem como do término do prazo para apresentação da defesa.
3 - A legislação prevê ainda que, esgotados todos os meios previstos para a notificação, esta será realizada pela via editalícia. 4 - Com a impossibilidade da notificação pelos Correios, cabia à administração, a teor do art. art. 10, §2º, c⁄c art. 17, da Resolução nº 182⁄2005 Contran, dar ciência ao agravante por meio de Edital.
5 - Recurso provido, determinando a suspensão da penalidade aplicada a agravante em decorrência dos Autos de Infração nº LV28476004 e nº LV28476002. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048159001998, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2015, Data da Publicação no Diário: 01/09/2015)
”. ASSIM, SÓ RESTA CONCLUIR QUE, DE FATO, HOUVE PRESCRIÇÃO DA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA CNH DO AUTOR.
ISTO POSTO, REFORMO A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO PARA FINS DE DECLARAR PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA E DETERMINAR A ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO 78714524 E TODOS SEUS EFEITOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)